Tribunal: TJMT
Processo: 1040213-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040213-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, declarando a nulidade da cobrança de tarifa de emissão de contrato e de seguro prestamista em contrato bancário, com restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se houve contratação válida e consciente do seguro prestamista, a afastar a configuração de venda casada;

(
ii
) se é legal a cobrança de tarifas no contrato bancário, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo quanto ao controle da onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma expressa, com ciência e anuência do consumidor, não havendo elementos que evidenciem imposição ou vício de consentimento.

4. Não configurada a venda casada, ante a ausência de prova de condicionamento da concessão do crédito à aquisição do seguro.

5. A cobrança das tarifas contratadas encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 958, sendo válidas quando demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados e não acarretaram onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista é válida quando expressamente pactuada, inexistindo venda casada se não demonstrada a imposição do serviço como condição para concessão do crédito.

2. É válida a cobrança de tarifas bancárias expressamente previstas em contrato, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 972,
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, j. 12.03.2024; TJMT, RAC 1024505-63.2022.8.11.0041, j. 25.07.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Safra S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Cuiabá
,

que julgou

procedentes
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada
por Quinteiro & Ferreira Advogados.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta
que
há previsão expressa de cobrança da tarifa de emissão do contrato e seu valor no contrato firmado entre as partes.

Alega que o valor cobrado estava destacado na folha de rosto do contrato assinado pela parte Apelada.

Aduz que a contratação do seguro prestamista ocorreu à parte, sendo, portanto, opcional, a demonstrar a manifesta escolha pela parte Apelada.

Assevera que não há que se falar em restituição de qualquer valor, pois durante todo o contrato, a parte Apelada esteve protegida pelo referido seguro.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar
im
procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta no id. 2
6
9498829
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Safra S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Quinteiro & Ferreira Advogados.

Extrai-se da inicial que
a
Ação de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
foi proposta por
Quinteiro & Ferreira Advogados
em face d
o Banco Safra

S.A, sob o fundamento de que firmou negócio jurídico com a requerida na modalidade
contratação de empréstimo
, ocasião em que a instituição financeira condicionou a liberação do aludido negócio à contratação de
seguro prestamista e tarifa de cadastro/emissão de contrato.

Assim, recorreu ao Judiciário, pugnando pelo reconhecimento de venda casada, recebimento em dobro dos valores já pagos, bem como indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por
Giulleverson
Quinteiro & Advogados em desfavor do Banco Safra S.A., para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, no valor de R$ 4.425,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e de R$ 7.458,41 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), respectivamente, bem como para condenar o réu à restituir os referidos valores ao autor, de forma simples, ambos acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e de correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes as pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o e art. 86, caput, ambos do CPC, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e de 70% (setenta por cento) para o réu
”
.

Deste ato, recorre a parte
Ré
.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de re
visar cláusula de
contrato
pactuado entre as partes, diante de alegação de abusividade e ilegalidade.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No que se refere à contratação do seguro, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorr
ido
estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro
prestamista no valor de
R$
7.458,71 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Dessarte, é certo que, além de inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor/Apel
ado
, houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto.

Frise-se que o Apela
do
não comprovou nos autos que fo
i
compelido a contratar, tampouco que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que o Recorr
ido
foi ludibriado a contratar o seguro e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo Recorr
ente
. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser
retificada
, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024)
”
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam
a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023)
”
. (Destaquei).

Quanto às tarifas cobradas no contrato, no valor de R$ 4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), à título de IOF, verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
v
alidade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, nos seguintes termos:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”
.

Eis a ementa do
Resp
1.578.553 – SP:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se d
o contrato acostado

ao id. 2
69498758
, que os valores questionados pel
o
Apela
do
se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial proposta por Quinteiro & Ferreira Advogados.

Diante da alteração do entendimento, os honorários sucumbenciais devem ser suportados, exclusivamente, pelo Apelado, observando o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025